Tribunal: TJMT
Processo: 0002748-41.2018.8.11.0018
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002748-41.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELADO), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELADO), CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 08.030.215/0001-67 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELANTE), CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 08.030.215/0001-67 (APELANTE), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVEU DA RÉ NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTAS APLICADAS PELO PROCON
-

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS – VALOR DA MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– MULTA RESTABELECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO.

1. “Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada”. (N.U 1022613-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

2. A multa possui caráter pedagógico e socioeducativo, devendo levar em consideração ao ser aplicada, a gravidade da prática infrativa, extensão do dano causado, vantagem auferida com o ato infrativo, e condição econômica do infrator. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o restabelecimento da multa fixada no processo administrativo é medida que se impõe.

3. Recursos conhecidos, com o desprovimento do recurso adesivo da parte autora e o provimento do recurso do município.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

MUNICIPIO DE JUARA

BANCO CIFRA S.A

APELADO (S):

MUNICIPIO DE JUARA

BANCO CIFRA S.A

CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE JUARA
e recurso adesivo interposto por
BANCO CIFRA S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, M.M. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos da Ação Declaratória de n. 0002748-41.2018.8.11.0018,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de reduzir a penalidade de cada multa imposta para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o 1º apelante Município de Juara argui que “
a minoração ocorreu sem qualquer motivação, não havendo uma linha sequer a respeito da gravidade da infração por parte da autora, a vantagem auferida ou sua condição econômica, apenas acatou o pedido da parte autos e diminuiu as multas aplicadas, sem analisar, notadamente, que: a) tratam-se de dois processos administrativos; b) os consumidores dos referidos processos são diversos; c) a reclamação de ambos os consumidores foi devidamente comprovada no processo administrativo
e
reconhecidas por esse juízo
; d) que a empresa em nenhum momento justificou a cobrança indevida ou trouxe qualquer informação no sentido solucionar o inconveniente; e) a multa aplicada está dentro dos parâmetros estipulados em lei e de acordo com a jurisprudência estadual
”.

Afirma que quanto aos honorários advocatícios, a parte autora sucumbiu de parte significativa do pedido, não cabendo a transferência do ônus sucumbencial à Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para manter o valor da multa aplicada pelo PROCON e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no id. 115664604.

Por sua vez, a 2ª apelante BANCO CIFRA S.A. sustenta que “
a simples análise aos documentos que instruíram este processo, já demonstram, à toda evidência, que o procedimento administrativo alhures indicado não seguiu as regras aplicáveis
”, inexistindo violação ao Código de Defesa do Consumidor, devendo o ato administrativo ser revisto pelo Poder Judiciário por violação aos princípios da motivação e da legalidade, ampla defesa e contraditório.

Ao arremate, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade dos processos administrativos em discussão.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 125885195.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE JUARA
e recurso adesivo interposto por
BANCO CIFRA S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, M.M. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos da Ação Declaratória de n. 0002748-41.2018.8.11.0018,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de reduzir a penalidade de cada multa imposta para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão apenas ao Município de Juara.

Ressai dos autos que
BANCO CIFRA S.A
e
CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizaram a presente ação declaratória em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA,
visando a anulação das multas impostas em dois processos administrativos realizados pelo PROCON, as quais atingem o total de R$ 27.319,17 (vinte e sete mil trezentos e dezenove reais e dezessete centavos).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, apenas para reduzir as multas fixadas para o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside na nulidade ou não das multas impostas pelo PROCON em desfavor do Banco Sifra, ora 2º apelante, bem como a possibilidade de redução da multa fixada.

No caso sub judice, o apelante pugna pela manutenção do valor da multa fixada no processo administrativo, qual seja, R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

Insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
in verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público) e/ou legalidade.

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, pois pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Não se verifica qualquer ofensa ao princípio da motivação ou legalidade, uma vez que o procedimento seguiu os ritos estabelecidos e foi devidamente fundamentado pela autoridade administrativa em razão da falha na prestação de serviço no processo e ausência de juntada tempestiva das provas na reclamação n. 425/2012 e em face da revelia na reclamação n. 497/2012.

Logo, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo se o ato foi motivado e inexistente legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 1006699-63.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – NÃO CONSTATAÇÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DA INFRAÇÃO – CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR E EXTENSÃO DOS DANOS AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. (N.U 1022613-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Por f
im, no que concerne ao valor das multas, fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em cada processo administrativo, não há falar que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, sendo observado o inadimplemento dos deveres do consumo, a gravidade da prática infrativa, a vantagem auferida, a extensão do dano causado ao consumidor e a condição econômica do autuado, inexistindo possibilidade de aplicação de atenuante ao caso.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Dito isso, observa-se que as multas aplicadas obedeceram, corretamente, ao disposto na legislação consumerista e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitantes, devendo ser restabelecida os valores fixados na seara administrativa.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:

a)
nego provimento ao recurso do Banco Cifra
;

b)
dou provimento ao recurso do Município de Juara
, para fins de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial e inverter o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023